Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719026-73.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. B. E. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ARAUJO BARBOSA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o Agravado UNI – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA no endereço fornecido pelo Parquet (ID 18569243): QUADRA CBS, ÁREA ESPECIAL 05/06, Setor B Sul, s/n, 1o andar, Taguatinga/DF (AO LADO DO CARTÓRIO, ATRÁS DO ALAMEDA SHOP, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 722015525, Telefone (61) 35632368). Após, façam-se os autos conclusos novamente. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator